Tribunal: STF
Processo: HC 190484
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo coletivo impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 585.785/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO COLETIVO. TJSP. INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II – No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que, não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, em razão da configuração de indevida supressão de instância, na via estreita do habeas corpus, mesmo em se tratando de impetração preventiva coletiva.
    III – A atual pandemia de coronavírus (COVID-19), por certo, trouxe novos desafios ao Poder Judiciário, bem verdade, ao mundo como um todo. Entretanto, isso não afasta a necessidade de individualização da apreciação dos casos que se submetem à execução penal. Embora, a princípio, a coletividade ‘grupo de risco em presídios sob pandemia de coronavírus’ possa parecer homogênea, tal análise simplista, além de ignorar aspectos da execução penal (que é matéria complexa e que demanda a averiguação de provas e realização de cálculos em geral), não resolve e nem mitiga o problema.
    IV – No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus preventivo coletivo, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) a impetração contempla direitos individuais homogêneos, vez que os pacientes, todos presos na Penitenciária Dr. Antônio de Souza Neto, na cidade de Sorocaba/SP, são sentenciados idosos, pertencentes a grupo de risco de contágio pela pandemia causada pelo novo coronavírus; b) “os pacientes vêm sofrendo inegável constrangimento ilegal à sua VIDA e se encontram presos em ambiente de aglomeração popular potencializando a sua vulnerabilidade à contaminação pelo vírus COVID-19, já que são considerados como grupo de risco segundo estudos científicos”; c) já se confirmou o óbito de um preso infectado pelo famígero vírus no local onde se encontram os pacientes; d) as instalações dos presídios são favoráveis à disseminação da doença, pois são locais onde se reúnem inúmeras pessoas, pouca ventilação, compartilhamento de bens de uso comum, além da dificuldade de higienização pessoal e coletiva; e) “a conhecida precariedade das instalações dos estabelecimentos prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação da doença demonstra a desproporcionalidade da prisão”, o que levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação nº 62/2020, cujas diretrizes não estão sendo implementada pelos estabelecimentos prisionais.
    Pugna, por fim, seja concedida medida liminar, a fim de se determinar a saída antecipada ou a prisão domiciliar dos pacientes e, no mérito, sua confirmação.
    É o relatório. Decido.
    1. Principio registrando que, em razão da disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18.3.2020, deliberou, por maioria dos seus integrantes, por negar referendo à referida decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, relator da ADPF 347, considerando, em essência, as providências constantes da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, dirigidas a Tribunais e magistrados em todo o território nacional.
    A despeito da relevância dos argumentos veiculados na impetração e diante da amplitude subjetiva das recomendações expedidas, reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos, a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito, mormente em face de possível alteração fática no contexto do presídio onde se encontram os pacientes, diante das medidas que vêm sendo tomadas no âmbito das Secretarias de Segurança Públicas estaduais, onde já se verificaram diversas medidas sanitárias voltadas à contenção de contaminação entre os presidiários, bem como entre os servidores públicos que ali atuam. 
    2. Ademais, cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juiz de Direito Corregedor da Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal DEECRIM 10ª RJA, da Comarca de Sorocaba/SP, a fim de que relate sobre: (i) as providências adotadas, à luz da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, na penitenciária onde se encontram os pacientes; (ii) as condições do respectivo estabelecimento prisional para prestar tratamento adequado aos reeducandos na eventualidade de infecção pelo novo coronavírus.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente